Tribunal: STF
Processo: RE 588954
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 218 da sistemática da repercussão geral. 2. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de atividade industrial. Processamento de alimentos. Matéria infraconstitucional, bem como impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de repercussão geral. 3. Revisão da repercussão geral da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado. 4. Revisão do tema 218 da sistemática repercussão geral, para constar que: Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. 5. Embargos de declaração rejeitados.